Tribunal: STF
Processo: RE 113402
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- ADMINISTRATIVO.
REVOGAÇÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL-MILITAR. NULIDADE. OFENSA
AO ARTIGO 153, PARAGRAFO 3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- NULO E O ATO ADMINISTRATIVO QUE, SEM OFERECER AO SUJEITO PASSIVO
A OPORTUNIDADE DE DEFENDER-SE, DESCONSTITUI DECRETO DE REFORMA
FUNDADO EM LAUDO MEDIDO QUE CONSIDERARA O POLICIAL INCAPAZ,
DEFINITIVAMENTE, PARA O SERVIÇO. VÍCIO FORMAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU.